Tribunal: STF
Processo: RHC 59986
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS", COM ALEGAÇÃO DE
MÉRITO, CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITARA A NÃO CONHECER DO PEDIDO.
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA, SEQUER, A CONCESSÃO "EX OFFICIO" DA
ORDEM, VISTO NÃO ULTRAPASSAREM AS ALEGAÇÕES MERA DISCUSSÃO SOBRE
PROVAS, INADMISSIVEL NO ÂMBITO RESTRITO DE TAL PROCEDER.